Tribunal: TJDFT
Processo: 0711576-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711576-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Selma Ferreira da Silva contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença de no 0708303-72.2019.8.07.0018, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de precatórios (ID no 57972135, págs. 1-2). Confira-se o teor da decisão recorrida: “[...] Cuida-se de cumprimento individual de sentença requerido por SELMA FERREIRA DA SILVA em desfavor de DISTRITO FEDERAL. [...] 1 _ Haja vista a não apresentação de impugnação pelo executado, expeça-se precatório em favor da exequente em relação ao crédito principal, destacando-se o percentual de 20% (vinte por cento) devido ao seu advogado, consoante o “contrato de prestação de serviços advocatícios”, ID 42418589, bem como RPV em favor do advogado da exequente, relativo aos honorários advocatícios fixados pela decisão ID 43036613. 2 _ Após, em se tratando de obrigação de pequeno valor, intime-se o executado para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC, e Portaria Conjunta no 61/2018-TJDFT. 3 _ Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, retornem os autos conclusos para sentença de extinção e determinação de expedição de alvará de levantamento. 4 _ Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, venham conclusos os autos para sequestro, na forma do art. 100, § 6o, da Constituição de 1988. 5 _ Sendo do interesse da exequente a substituição de alvará judicial de levantamento pela transferência eletrônica dos valores depositado em conta corrente vinculada ao juízo (art. 79, § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízos e Ofícios Judiciais), deverá formular o requerimento nos autos com indicação de todos os dados indispensáveis para a realização da transferência eletrônica disponível (TED), observados os poderes conferidos nos autos.” Em suas razões, em síntese, defende que o índice de correção monetária utilizado estaria equivocado, diante do que foi julgado pelo STF no RE no 870.947 e na ADI no 5348, que deveria ser o IPCA-E e não a remuneração prevista para a caderneta de poupança. Esclarece que na ocasião em que solicitou o cumprimento de sentença o índice aplicável era a TR (remuneração da poupança), mas houve modificação em razão do julgamento supracitado, devendo ser aplicado o IPCA-E a partir de 30/6/2009. Essa questão, todavia, não teria sido observada na decisão recorrida, razão pela qual deve ser reformada. Requer a concessão de efeito suspensivo para acolher a impugnação e determinar a remessa do processo à Contadoria Judicial para refazer os cálculos de modo a considerar o IPCA-E a partir de 30/6/2009, em substituição à TR. O agravado foi intimado para se manifestar quanto ao efeito suspensivo (ID no 15994046). Em resposta, alega que a discussão inerente ao índice de correção monetária a ser utilizado estaria superado pela preclusão, destacando que os cálculos foram elaborados pela própria agravante e não houve impugnação. Como consequência, a possibilidade de rediscutir esses elementos acarretaria afronta aos princípios da preclusão e da coisa julgada, prejudicando a efetividade da jurisdição (ID no 16385357). É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O índice de correção monetária a ser utilizado na elaboração dos cálculos judiciais constitui matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Nesse sentido, confiro precedente do Conselho Especial deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. REMUNERAÇÃO OFICIAL DAS CADERNETAS DE POUPANÇA. STF. RE 870.947/SE. INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO AFASTADA. RCL 29.578/DF. SEGUIMENTO NEGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO. STJ. RESP 1.495.146/MG. NECESSÁRIA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. "(...) Não há óbice para a alteração de oficio da correção monetária, uma vez que tal encargo é consectário legal da condenação e constitui matéria de ordem pública (...)." (Acórdão n. 1088880, 20160111065259APC, Relatora: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: 296-310). Preliminar de preclusão da matéria afastada. 2. A decisão deste Relator de aguardar o trânsito em julgado do RE 870.947/SE foi objeto de reclamação no STF (RCL 29.578/DF), a qual teve seu seguimento negado, restando prejudicados os pedidos de ingresso do SINDIRETA/DF e de outros naquela relação processual, na qualidade de litisconsortes ativos. 3. Em que pese a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.495.146/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), diante do excepcional efeito suspensivo deferido pelo Supremo Tribunal Federal aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE - que aprecia matéria referente à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública -, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), a espera da definição da controvérsia pela Corte Suprema é medida que se impõe, conforme, até mesmo, transação realizada entre as partes na EXE 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao MSG 7.253/1997. 4. "(...) a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas." (EMB. DECL. RE 870.947/SE, Relator: Ministro LUIZ FUX, DJE n. 204, divulgado em 25/09/2018 - grifo nosso). 5. Prestígio à segurança jurídica, evitando-se pagamentos de requisitórios a maior ou a menor, poupando-se, assim, prejuízos à Fazenda Pública ou aos seus credores. 6. Não se aplica à hipótese vertente o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, porquanto não se está em análise a impugnação apresentada pela Fazenda distrital, mediante embargos opostos à presente execução. 7. Encontrando-se o título ainda em fase de liquidação, não há valor incontroverso pelo qual possa prosseguir a execução. [...] 9. Preliminar afastada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86)” [grifado na transcrição] No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009. A controvérsia foi dirimida após o julgamento dos Embargos de Declaração no dia 3/10/2019. Por essa razão, ainda que as partes já tenham anuído com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, o índice de correção monetária a ser considerado a partir de 30/6/2009 deve ser o IPCA-E, conforme determinação do STF. Nesse cenário, ao menos nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, I do CPC, defiro o efeito suspensivo e determino que os autos originários retornem à Contadoria Judicial da Primeira Instância para que observe como índice de correção monetária o IPCA-E a partir de 30/6/2009. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 28 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro